Tribunal: TJSP
Processo: 1046450-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Clonagem de celular. Utilização dos dados da autora para realizar transferências não autorizadas de valores. Sentença de parcial procedência. Rés condenadas a ressarcir o prejuízo material e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Apelação das rés. Relação de consumo configurada. Precedentes do STJ. Responsabilidade

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Clonagem de celular. Utilização dos dados da autora para realizar transferências não autorizadas de valores. Sentença de parcial procedência. Rés condenadas a ressarcir o prejuízo material e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Apelação das rés. Relação de consumo configurada. Precedentes do STJ. Responsabilidade solidária. Todos os elementos da cadeia de fornecimento de bens ou serviços respondem pelos danos causados aos consumidores. Inteligência do art. 7o, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC. Os fornecedores que atuam conjuntamente para a colocação de um produto no mercado responderão objetiva e solidariamente perante o consumidor, ainda que a culpa possa ser atribuída a apenas um deles. Doutrina. Clonagem do celular e transferências não impugnados pelas rés. Falha na prestação de serviço de cada uma das empresas e o prejuízo suportado pela autora encadeados em relação causal. Impossibilidade de isolar a clonagem do celular do acesso fraudulento à conta e das transferências indevidas. Falha na prestação de serviço de ambas as empresas que resultou no acesso aos dados da autora por terceiros e nas transferências não autorizadas de valores. Responsabilidade objetiva dos fornecedores pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, inclusive quanto a fraudes ou delitos praticados por terceiros. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano material comprovado. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. 'Quantum' indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos desprovidos.